Tribunal: TJDFT
Processo: 0737727-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737727-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALENCAR MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFARL ALENCAR MATOS, contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 0706105-57.2022.8.07.0018) proposto em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões (ID 63807739), o agravante sustenta que: 1) o processo não deve ser suspenso com base no Tema 1.169 do STJ, tendo em vista que o título executivo que originou o presente cumprimento de sentença não tem natureza genérica, de modo que é possível a definição dos valores devidos por simples cálculos; 2) a discussão no referido tema trata sobre aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica, o que não é o caso; 3) apresentou a discriminação dos valores devidos pela executada, de modo que é desnecessária a fase de liquidação. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 63807748/63807744). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, apesar de relevantes os fundamentos apresentados pelo agravante, não há periculum in mora. Inexiste risco de dano que justifique a concessão do efeito suspensivo da decisão sem que haja o prévio contraditório. Na origem, cuida-se de cumprimento de individual de sentença coletiva (ACP 0706105-57.2022.8.07.0018), na qual o Distrito Federal foi condenado nos seguintes termos: “III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. Custas e honorários, estes em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa, pelo réu. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.” O juiz determinou a suspensão do processo com base em decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” – grifou-se O agravante alega que o referido tema não se aplica ao presente cumprimento de sentença, sob o argumento de que não houve condenação genérica proferida nos autos de demanda coletiva. Em que pese os argumentos do agravante, não há demonstração de excepcional urgência nem perigo de dano iminente que exija a apreciação da questão antes da análise da questão pelo órgão colegiado. O agravante sequer traz fundamentação no sentido de risco de dano de difícil ou impossível reparação. Não há justificativa para determinar o prosseguimento do feito antes do contraditório, sobretudo porque se trata de título executivo diferente dos quais este Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado. Registre-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito, a questão será analisada pelo colegiado com abordagem de todos pontos suscitados pelo requerente. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator